Tribunal: TJES
Processo: 5000945-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-55.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOATAN PESTANA SILVARES

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SERRA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse processual, em razão do baixo valor do débito (R$ 7.533,30) e da inexistência de movimentação útil por período superior a um ano, sem a localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de reunião de processos para somar débitos fiscais apresentado apenas em sede recursal configura inovação; (ii) estabelecer se a impugnação sobre prescrição intercorrente observa o princípio da dialeticidade quando a sentença decide exclusivamente pela falta de interesse de agir; e (iii) determinar a legalidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. A arguição de reunião de processos para atingir o valor de alçada constitui inovação recursal quando a municipalidade, embora intimada especificamente para demonstrar interesse útil, mantém silêncio sobre a existência de outras execuções perante o juízo de primeiro grau.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: ACOLHIDA. Carece de dialeticidade o apelo que combate a decretação de prescrição intercorrente quando os fundamentos da sentença recorrida limitam-se ao reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente baseada no Tema 1184 do STF.

MÉRITO: O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentando a decisão no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros objetivos para a racionalização do acervo judiciário, determinando a extinção de feitos com valor inferior a dez mil reais paralisados há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens.

A falta de indicação de meios eficazes de satisfação do crédito pelo exequente comprova a ausência de movimentação útil no caderno processual.

O exercício da pretensão executória pressupõe a demonstração de interesse processual mediante a prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, requisitos não comprovados no caso concreto.

A aplicação de critérios de eficiência previstos em ato normativo do Conselho Nacional de Justiça não usurpa a competência tributária nem a autonomia dos entes federados, conforme tese fixada no Tema 1428 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Extinguem-se as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.

O ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: incisos II e III do art. 1.010 da Lei 13.105/2015; art. 10 da Lei 13.105/2015; caput do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do parágrafo 4º do art. 103-B da Constituição Federal; parágrafo 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ; parágrafo 5º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ; art. 3º da Resolução 547/2024 do CNJ; item 1 da tese do Tema 1184 do STF; item 2 da tese do Tema 1184 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1184), Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, ARE 1553607 (Tema 1428), Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.09.2025; STJ, REsp 2.057.706/RO, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000945-55.2020.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
: JOATAN PESTANA SILVARES – ME

JUIZ: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de JOATAN PESTANA SILVARES – ME, cujo
decisum
, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em vista do baixo valor da execução (R$ 7.533,30) e da ausência de movimentação útil há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (Id. 18325237), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reunião de processos (nº 5000945-55.2020.8.08.0048, 5013888-02.2023.8.08.0048, 5004249-57.2023.8.08.0048, 5004460-98.2020.8.08.0048, 5002793-77.2020.8.08.0048, 5000946-40.2020.8.08.0048, 5000943-85.2020.8.08.0048), alegando que o somatório do valor originário é superior a R$ 10.000,00, o que afastaria a extinção por baixo valor conforme o § 2º do art. 1º da Resolução 547/2024; (ii) a inexistência de inércia processual, aduzindo que requereu diligências via Sisbajud e Renajud, não podendo ser prejudicado pela morosidade do Judiciário; (iii) a violação à autonomia municipal; e (iv) a ausência de requisitos para decretação de prescrição intercorrente. Pugna, ao final, pela anulação da sentença e prosseguimento do feito.

1) PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL

Ab initio
, impende analisar a tese recursal concernente ao somatório dos valores das execuções fiscais indicadas pelo Município para fins de superação do teto de R$ 10.000,00.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município de Serra foi expressamente intimado (Id. 18325033) para se manifestar sobre a incidência da Resolução nº 547/2024 do CNJ, tendo-lhe sido oportunizada a demonstração de interesse útil no prosseguimento do feito, nos termos do § 5º do art. 1º da referida norma. Todavia, em sua manifestação de primeiro grau (Id. 18325234), a municipalidade limitou-se a requerer nova consulta ao SISBAJUD, mantendo-se silente quanto à existência de outras execuções que, somadas, ultrapassariam o valor de alçada administrativa.

Nesse diapasão, a alegação de reunião de processos e somatório de débitos constitui nítida inovação recursal, matéria que não foi submetida ao crivo do Magistrado
a quo
, o que impede o seu conhecimento por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Observe-se, por relevante, que
“A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Ademais,
ad argumentandum tantum
, o apelante sequer colacionou prova documental idônea do referido somatório ou da própria existência das demandas citadas. Registre-se que a utilidade da prestação jurisdicional deve ser demonstrada no momento em que a parte é instada a fazê-lo. Portanto,
não conheço do recurso quanto a este tópico.

2)
PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ainda em sede preliminar, verifico que o apelante suscita a "
ausência de requisitos para decretação de prescrição intercorrente
".

Ocorre que, ao compulsar a r. sentença hostilizada, denota-se que o magistrado de primeiro grau não decretou a prescrição intercorrente, fundamentando o
decisum
exclusivamente na ausência de interesse processual superveniente, calcada na ineficiência administrativa e no baixo valor da execução, nos moldes do Tema 1184/STF.

Dessa forma, as razões recursais, quanto a este ponto, encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, violando frontalmente o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, incisos II e III, do CPC). Segundo tal princípio, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, por estar a tese recursal de prescrição intercorrente alheia ao conteúdo da sentença que extinguiu o feito por falta de interesse,
também não conheço do apelo neste particular.

3) MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a higidez da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual,
c
om fundamento no baixo valor do débito exequendo e na ausência de movimentação útil,
haja vita a não
localização de bens penhoráveis
após o transcurso de um ano
, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1184 e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa:

Tema 1184/STF:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (...)

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial. Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir,
inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual, o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir. O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Repise-se: No voto condutor do Tema 1428, o Excelentíssimo Relator, Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, esclareceu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ "
serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

Ou seja,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que se revele ineficiente.

No caso vertente, a execução foi ajuizada em 16/07/2020 para a cobrança de multa ambiental no valor atualizado de R$ 7.533,30, montante este manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00
estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Quanto ao segundo requisito para a extinção da demanda executiva fiscal, qual seja, "feito sem movimentação útil"
, verifica-se que o feito tramita há anos sem resultado prático. Realizadas consultas via Sisbajud e Renajud (Ids. 18325029 e 18325031), estas restaram infrutíferas. Intimado para indicar bens ou meios eficazes de satisfação do crédito, o Município limitou-se a requerer diligências genéricas ou repetição de consultas sem qualquer indício de alteração na situação patrimonial do devedor,
o que corrobora a tese de ausência de movimentação útil para a satisfação do crédito.

A utilidade do processo se afere pelo resultado prático na satisfação do crédito, o qual é inexistente há mais de um ano no presente caderno processual.
Configurada, pois, a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – valor inferior a R$ 10.000,00
e feito há
mais de um ano sem movimentação útil,
tampouco bens penhoráveis
–, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

Impende destacar, noutro giro, que a utilidade da prestação jurisdicional na esfera executiva pressupõe o exaurimento de medidas extrajudiciais menos onerosas e potencialmente mais céleres. Sob este prisma, o Item 2 do Tema 1184/STF e o art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceram o protesto da CDA
ou a demonstração de tentativa de solução administrativa
como requisito de procedibilidade e demonstração de interesse processual.

Cumpre registrar, outrossim, que o Município não comprovou o prévio protesto da CDA
ou a demonstração de tentativa de solução administrativa
, requisito para o ajuizamento exigido pelo Item 2 do Tema 1184 e pelo art. 3º da Resolução 547/2024, omissão que, novamente, atrai a falta de interesse de agir.

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência. Ademais,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
critério
s
da Resolução
547/2024
para a
extinção de processos já em curso
que se revelem ineficientes e antieconômicos, por se encontrarem paralisados e sem perspectiva de satisfação do crédito, como na espécie.

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024,
o que, de forma alguma,
afasta a possibilidade de
extinção
da demanda por
ausência de interesse processual
em vista do
Item 1 do
TEMA 1184,
do a
rt. 1º, § 1º, da Res
olução CNJ
547/2024,
e do TEMA
1428/STF.

Destarte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.